Tribunal: TJPA
Processo: 0031056-84.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0031056-84.2019.8.14.0401

APELANTE: JONATHA COSTA BAIA, SAMUEL FELIPE DA SILVA CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE NEGATIVADA. MANUTENÇÃO. AGRESSIVIDADE. TERCEIRA FASE. MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MERA INDICAÇÃO DO NÚMERO. SÚMULA 443 STJ. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO AO MÍNIMO LEGAL (1/3). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”

I. Caso em Exame

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
JHONATA COSTA BAIA
e
SAMUEL FELIPE DA SILVA CORDEIRO
contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, descrito no art. 157, § 2.º, incisos II e V, do CPB. A sentença, prolatada em 27 de abril de 2022, condenou Jonatha Costa Baia a 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e pagamento de 27 dias-multa, e Samuel Felipe da Silva Cordeiro a 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 58 dias-multa, ambos em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

A defesa de Samuel Felipe da Silva Cordeiro requereu a
absolvição por insuficiência de provas
e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

A defesa de Jonatha Costa Baia requereu a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da Súmula 443 do STJ, buscando a fixação da pena no mínimo legal (1/3).

III. Razões de decidir

O pedido de absolvição por insuficiência de provas para Samuel Felipe da Silva Cordeiro foi
negado
, pois a materialidade e a autoria foram consideradas comprovadas pelo conjunto probatório. Nos delitos contra o patrimônio, a
palavra da vítima
possui relevância probatória diferenciada, especialmente quando amparada em outras provas, devendo prevalecer sobre demais versões. A vítima M.P.D. reconheceu firmemente o recorrente e narrou os detalhes do crime, incluindo a agressão física ("engravatou"). Depoimentos de testemunhas e policiais militares, além da recuperação do veículo na posse dos acusados, além da confissão de ambos, corroboraram a autoria

Na primeira fase da dosimetria da pena, a valoração negativa da
culpabilidade
foi
mantida
. Considerada como o juízo de reprovabilidade da conduta, a culpabilidade foi tida como acentuada em razão da
agressividade
utilizada na prática do crime, como as ameaças e a aplicação de uma "gravata" na vítima, demonstrando maior reprovação social da conduta, ousadia e destemor.

Na terceira fase da dosimetria, a defesa argumentou que a majoração da pena, originalmente aplicada em 2/5, com base nas majorantes (concurso de agentes e restrição da liberdade), carecia de fundamentação idônea. A decisão reconheceu que o magistrado de primeiro grau não apresentou fundamentação concreta que justificasse o aumento acima de 1/3, baseando-se apenas na descrição das causas de aumento.

Conforme a
Súmula 443 do STJ
, "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". Portanto, a majoração da pena pelas causas de aumento (emprego de arma branca e concurso de pessoas) deve ser aplicada no
grau mínimo de 1/3
por ausência de fundamentação concreta para patamar superior.

IV. Dispositivo e tese

Em razão do exposto, a decisão foi no sentido de
conhecer dos recursos e dar-lhes provimento parcial
, apenas para reanalisar a dosimetria da pena na terceira fase, conforme a Súmula 443 do STJ. A pena definitiva de
Jonatha Costa Baia
foi fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 13 (treze) dias-multa. A pena definitiva de
Samuel Felipe da Silva Cordeiro
foi fixada em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena para ambos foi mantido no semiaberto.

Dispositivos relevantes:
Artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal Brasileiro (antiga redação); Art. 59, do Código Penal Brasileiro; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:
STJ - AgRg no REsp: 1374718 PB 2013/0106720-4; TJ-DF 07053744020218070004 1757948; Súmula 443 do STJ

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS DOS RECORRENTES JONATHA COSTA BAIA E SAMUEL FELIPE DA SILVA CORDEIRO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento de presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0031056-84.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JHONATA COSTA BAIA

DEFENSOR PÚBLICO: LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA

APELANTE: SAMUEL FELIPE DA SILVA CORDEIRO

DEFENSOR PÚBLICA: DANIEL SABBAG

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
JHONATA COSTA BAIA
e
SAMUEL FELIPE DA SILVA CORDEIRO,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Belém que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, § 2.º, incisos II e, do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

A denúncia foi recebida na data de 23 de janeiro de 2020.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 27 de abril de 2022
,
condenando os apelantes Jonatha Costa Baia à pena de
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa
e Samuel Felipe da Silva Cordeiro a pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa,
a serem cumpridas no regime semiaberto, contra a qual recorreram.

Em suas
razões recursais
(30/06/2023), a defesa de Samuel Felipe da Silva Cordeiro, como apelante requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

A defesa apresentou
contrarrazões ao recurso da
Samuel Felipe da Silva Cordeiro (18/07/2023), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Em suas
razões recursais
(14/06/2024), a defesa de Jonatha Costa Baia requer a revisão da dosimetria da pena com a aplicação da Súmula 443, do STJ com a consequente fixação da pena no mínimo (1/3).

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso
de Jonatha Costa Baia (23/07/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 31 de julho de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento dos recursos de apelação interposto pelas defesas de Jonatha Costa Baia e Samuel Felipe da Silva Cordeiro, apenas no tocante a reanálise do
quantum
de aumento na terceira fase da dosimetria da pena.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE SAMUEL FELIPE DA SILVA CORDEIRO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A irresignação do apelante Samuel Felipe da Silva Cordeiro cinge-se ao pedido de absolvição por não ter concorrido para o crime e por não haver prova suficiente para uma condenação.

Não obstante, a materialidade e a autoria do crime encontram-se provados com o conjunto probatório formado, composto pelo boletim de ocorrência policial, o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, bem como, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual.

A vítima Maureilson Pereira Dias foi firme em reconhecer o recorrente como autor do fato criminoso. Segundo declarou em juízo:

“(...)
que estava fazendo corridas como Uber quando foi acionada por uma outra pessoa e ao chegar ao local foram os denunciados que entraram no veículo e em determinado período do percurso os acusados anunciaram o assalto e determinaram que parasse o carro e determinou que passasse para o banco do carona e um dos acusados assumiu a direção do veículo. Que estava com sai arma nas costas e quando os acusados disseram que iria colocá-lo na mala resolveu reagir, efetuando um disparo de arma de fogo contra um dos acusados para pará-lo e neste momento o indivíduo que estava atrás deu uma coronhada na sua cabeça, quando neste momento realizou vários disparos dentro do interior do veículo e após conseguiu fugir e sua arma ficou no interior do veículo. Disse que teve a informação de onde estava seu veículo e assim localizaram também os autores do crime, que estavam em uma kit-net e reconheceu os acusados que estavam baleados em razão dos disparos. Que na delegacia soube que a arma dos acusados era um simulacro. Que o acusado Samuel lhe “engravatou” e que estava com o simulacro e Jonatha assumiu a direção do veículo, além de ambos lhe fazer ameaças. Disse que reconheceu os acusados no momento da prisão. Que sua arma não foi localizada.”

Trecho extraído da sentença.

A vítima foi ouvida nas duas fases do procedimento (IPL e Juízo), e prestou depoimentos que serviram de fundamento para a formação do ato de indiciamento pela autoridade policial e que resultou na apresentação e recebimento da denúncia e, posterior condenação pelo juiz primevo.

Em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

No caso em tela, há as declarações da vítima, das testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial e em juízo, além de terem recuperado o veículo da vítima que estava de posse do apelante e seu companheiro.

Ouvida a testemunha Marleyde Cardoso de Oliveira em juízo disse:

“(...)
que estava em ronda quando foi acionada via SIOP de que uma pessoa havia sofrido um assalto. Que ao se deslocar até a vítima esta estava com um ferimento na cabeça. Disse que houve a notícia de que haviam dois indivíduos baleados, através de uma chamada que fizeram ao SAMU e indicaram o local e em diligências localizaram os autores do crime que foram reconhecidos pela vítima. Disse que a vítima estava fazendo corrida no Uber e foi acionado pelos acusados que no meio do percurso entrou em luta corporal com os acusados, onde um tomou a direção do veículo e por acreditar que ia ser alvejado entrou em luta corporal com os acusados e em seguida conseguiu se desvencilhar dos denunciados. Que no local em que os acusados foram encontrados havia uma adolescente que cuidava destes. Que o armamento não foi encontrado.”

trecho extraído da sentença.

As testemunhas PM Raimilson Rodrigues da Silva Lima e PM Jeovam Ferreira Leite, que participaram da captura dos recorrentes, confirmaram e complementaram as informações prestada pela primeira testemunha.

Restando demonstrado que o Apelado praticou o delito de roubo narrado na denúncia, em face dos depoimentos firmes e coerentes da vítima, confirmados pelas declarações dos policiais militares e pelas circunstâncias da abordagem, junto sua própria confissão em juízo, necessária a condenação.

Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DESDE QUE CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Nos delitos praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, o que, conforme esclarece o acórdão, não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1374718 PB 2013/0106720-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. Se as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e a autoria relativas ao crime de roubo majorado imputado na denúncia, inviável o acolhimento do pleito absolutório. Nos casos de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com os demais elementos probatórios. Afigura-se acertada a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, haja vista que o édito condenatório se espelhou em todo o contexto probatório dos autos, com destaque, para além da palavra da vítima, ao depoimento do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado; ao reconhecimento efetuado na fase extrajudicial pela vítima; à apreensão da res furtiva na posse dos envolvidos; e à confissão judicial do corréu quanto à autoria do recorrente.”

(TJ-DF 07053744020218070004 1757948, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/09/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023)

Assim, por tudo do que consta dos autos, entendo que a materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovados -, tanto pelas declarações da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação, para sustentar a sentença condenatória exarada.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

REVISÃO DA PENA-BASE DE SAMUEL FELIPE DA SILVA CORDEIRO
E JONATHA COSTA BAIA.

Nesta fase, a defesa do Recorrente Samuel Felipe da Silva Cordeiro requer a revisão da dosimetria da pena com a consequente neutralização de vetores considerados negativos e fixação da pena no menor patamar legal.

Na sentença, verifico a existência de um vetor valorado negativamente: a culpabilidade, que motivou a fixação da pena-base dos recorrentes em patamar acima do mínimo legal. Vejamos um a um:

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM Magistrado em sua dosimetria da pena destacou que a culpabilidade
“acentuada, em razão da agressividade utilizada na prática do crime, visto que além das ameaças e da ameaça efetuou uma “gravata” na vítima, demonstrando maior agressividade em seu agir;”

Sobre a definição doutrinária da culpabilidade, destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

No caso presente a circunstância judicial da culpabilidade deve ser considerada desfavorável ao Réu, não só pela frieza com que o crime foi praticado, mas também pelo fato de ter exposto a risco a integridade física da vítima, para a qual, além das ameaças aplicou uma “gravata” para render e consumar o delito, demonstrando ousadia e destemor, autorizando o incremento da pena-base. Logo, será mantida.

DA REVISÃO DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DE
SAMUEL FELIPE DA SILVA CORDEIRO
E JONATHA COSTA BAIA

A Defesa dos Recorrentes pugna no sentido de que a pena aplicada seja reanalisada alegando, que a majoração da pena pelo uso de arma branca e concurso de pessoas, majorada em 2/5 (dois quintos), teve fundamentação inidônea.

Aduz que a causa de aumento é prevista em patamares variáveis, sendo imprescindível ao juiz primevo explicar as razões pelas quais se utilizou do patamar máximo para aumentar a pena, o que não ocorreu no caso presente.

O artigo 157, § 2º, incisos II e VII, na redação do Código Penal dispõe que
"
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade: (...) II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;
V -
se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade
”.

Assim, é lícito ao julgador, fundamentadamente, dosar a majorante dentro dos limites preestabelecidos no dispositivo legal.

No caso presente, analisando o decisum, verifico que o Magistrado a quo reconheceu a existência do roubo com o concurso de agentes e a restrição da liberdade, porém, não apresentou fundamentação idônea que justificasse o real motivo de haver majorado a pena em 2/5 (dois quintos) em vez, de 1/3 (um terço).

Com efeito, para majorar a pena acima da base, necessário apresentar fundamentação idônea para a manutenção da pena.
A gravidade do delito de roubo circunstanciado na forma como descrito na fundamentação do
decisum
não constitui motivação suficiente, por si só, para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, pois tais circunstâncias são comuns à espécie.

Por outro lado, não basta descrever e somar as duas causas de aumento para aumentar a pena em metade.
Neste sentido, a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso. 3. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Sumula 443/STJ). Hipótese em que a majoração da pena em fração superior a 1/3, na terceira fase da dosimetria, baseou-se apenas no número de majorantes, razão pela qual a pena aplicada ao paciente comporta reparo. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente.”

(STJ - HC: 380712 RS 2016/0314853-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017)

A Súmula 443 do STJ veda a majoração da pena no seu patamar máximo, quando a justificativa para o aumento pairar nas próprias majorantes como no caso in concreto:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Sendo assim, o requerimento da defesa para modificação da pena, com sua redução deve ser atendida, devendo a aplicação na terceira fase da dosimetria da pena ser aplicada em seu grau mínimo (1/3):

Inexistem causa de diminuição.

Considerando a causa especial de aumento da pena de emprego de arma branca e concurso de pessoas do recorrente JONATHA COSTA BAIA, respectivamente previstas nos incisos I e V do art. 157, do CPB, elevo a pena em 1/3 (um terço),
fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, a ser cumprido inicialmente em regime inicial semiaberto.

Considerando a causa especial de aumento da pena de emprego de arma branca e concurso de pessoas do recorrente SAMUEL FELIPE DA SILVA CORDEIRO, respectivamente previstas nos incisos I e V do art. 157, do CPB, elevo a pena em 1/3 (um terço),
fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, a ser cumprido inicialmente em regime inicial semiaberto.

Em razão do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
para diminuir a pena de
Jonatha Costa Baia,
agora fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
e
Samuel Felipe da Silva Cordeiro,
agora fixada em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/07/2025